Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-70.2023.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000135-70.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PERECLIS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 041.056.671-30 (APELANTE), THAYANNE JUSTINA DE JESUS - CPF: 034.146.581-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IANDRA SANTOS MORAIS - CPF: 022.899.591-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica durante o período de festas de fim de ano de 2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de dialeticidade nas razões recursais impede o conhecimento do recurso; e (ii) saber se há nexo causal entre a atuação da concessionária de energia e os danos materiais e morais alegadamente suportados pelo autor.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais, ainda que simples, apontam inconformismo quanto à valoração das provas produzidas.

4. O conjunto probatório não permite concluir, com segurança, que a interrupção do fornecimento tenha decorrido de falha atribuível à concessionária, notadamente diante da atuação de terceiro (engenheiro da obra) que impediu a religação e assumiu a responsabilidade por requerer padronização.
5. A responsabilidade objetiva da concessionária exige demonstração do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado, o que não restou configurado no caso concreto, ante a ausência de comprovação de falha no serviço.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:“
1. A ausência de elevada sofisticação técnica nas razões recursais não impede o conhecimento do recurso, desde que demonstrado o inconformismo específico com os fundamentos da sentença. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, o que não se configura quando a interrupção do serviço decorre de interferência de terceiros e não há prova robusta da falha na prestação do serviço
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, ApC 0726467-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 10/04/2024; TJ-RJ, ApC 0874822-16.2023.8.19.0001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
PERECLIS SILVA DE OLIVEIRA
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na ação indenizatória, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Alega o recorrente que no final do ano de 2022 viajou com sua esposa para as festividades de fim de ano, sendo que no dia 29 de dezembro recebeu uma ligação informando que sua residência estava sem energia, e que os alimentos que estavam guardados na geladeira estragaram, deixando a casa com mau cheiro.

Afirma que entrou em contato com a requerida para saber as razões da falta de energia, e recebeu como resposta que ele havia solicitado padronização. Ocorre que o requerente desconhece tal pedido.

Em suas palavras, transcritas da petição de interposição do recurso (ID 183089914): "
O protocolo de padronização, serviço que a ré afirma que realizou, não foi solicitado pelo Requerente, e foi executado sem a presença do mesmo em sua residência, o que de pronto não pode contestar o serviço. Dada essas informações cabem responsabilizar a Energisa por receber um pedido de serviço sem consentimento dos responsáveis pelo imóvel e executa-lo sem que o informe sobre os possíveis danos, que de fato ocorreram
."

Para reforçar sua alegação, argumenta a ocorrência de falha na prestação do serviço pela concessionária, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Sustenta ainda que a sentença desconsiderou as provas apresentadas, como prints de conversa por WhatsApp com funcionária da Energisa, confirmando a realização da padronização, além de passagens que comprovam que o autor e sua esposa não estavam presentes no município no período da interrupção do fornecimento de energia.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a determinação de exibição de documentos pela concessionária relacionados à execução do serviço de padronização realizado, a reiteração da inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (id. 278221409), a concessionária recorrida alegou preliminarmente a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria combatido especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, aduziu a ausência de responsabilidade da concessionária e a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que não houve comprovação do nexo causal entre eventual conduta e o alegado dano, bem como porque o apelante não teria comprovado os fatos constitutivos de seu direito. Impugnou ainda o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

Certidão da isenção de custas (id. 279118851).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se de recurso de apelação apresentado por
PERECLIS SILVA DE OLIVEIRA
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na ação indenizatória, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte recorrida, concernente ao alegado malferimento ao
princípio da dialeticidade
, sob o fundamento de que o apelante não teria combatido especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, corolário do duplo grau de jurisdição e expressão do contraditório, constitui requisito de admissibilidade recursal que impõe ao recorrente o ônus de expor, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, não obstante a aparente singeleza das razões recursais, o apelante logrou demonstrar seu inconformismo com a sentença, apontando os motivos pelos quais entende que a decisão deveria ser reformada. O recorrente sustentou que o juízo de primeiro grau não teria valorado adequadamente as provas produzidas, especificamente os prints de conversa por aplicativo de mensagens com funcionária da concessionária e os bilhetes de passagem que comprovariam sua ausência da cidade no período da interrupção de energia.

Nesse contexto, embora as razões recursais não sejam dotadas de elevada sofisticação técnica, é possível extrair delas a insurgência específica do apelante contra a valoração probatória realizada pelo juízo a quo, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, sob pena de exacerbação do formalismo processual, em detrimento da garantia constitucional de acesso à justiça.

Assim,
afasto
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, passando ao exame do mérito da insurgência.

No mérito, contudo,
o recurso não comporta provimento
.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em aferir a ocorrência de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária
ENERGISA MATO GROSSO
, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes da alegada interrupção no fornecimento durante as festividades de final de ano de 2022.

De antemão, cumpre assinalar que a relação jurídica travada entre as partes configura inegavelmente uma relação de consumo, estando, portanto, sujeita às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante, a premissa consumerista de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus probatório em seu favor quando verossímeis suas alegações, não pode ser interpretada de forma absoluta a ponto de eximir a parte autora/consumidora de produzir o mínimo de prova apta a comprovar suas assertivas.

De acordo com os depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento, tem-se que
David
relatou que percebeu que a residência estava sem energia. Igualmente noticiou que não sabe se o autor, ora recorrente entrou em contato com a Energisa. Disse que
não acompanhou eventual religamento
. (id. 278221385)

A testemunha
Rosângela
especificou que é proprietária do imóvel em que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia. Relatou que a energia estava em nome do demandante/recorrente. Sobre o corte informou que no momento em que a equipe da Energisa compareceu o locar para o religamento, o engenheiro responsável pela construção da casa informou que
a ligação não poderia ser efetuada, pois seria necessária uma padronização e que ele mesmo faria o pedido, o que ocorreu
. Noticiou, ainda,
que a energia foi ligada por um eletricista
. Não recorda se recebeu protocolo de atendimento.
Quem religou a energia foi um eletricista particular
. Sobre a padronização solicitada, a qual gerou o corte,
foi solicitada pelo engenheiro da obra do imóvel

novo. Inclusive o engenheiro responsável pela obra não deixou a energisa efetuar a religação. Ao ligar na concessionária foi informado que o engenheiro solicitou autorização para efetuar a padronização
(id. 278221388).

Dessa forma, a testemunha Rosangela Fagundes da Silva, embora tenha afirmado ter solicitado a ligação da energia na residência do autor por contato telefônico com funcionária da concessionária, admitiu não se recordar de eventuais protocolos registrados nessa solicitação, o que fragiliza sobremaneira seu relato. Ademais, seu depoimento revelou circunstância determinante para o deslinde da controvérsia, ao informar que o engenheiro responsável pela construção da casa teria obstado o religamento pela concessionária, sob a alegação de que seria necessária uma padronização, afirmando que ele mesmo faria o pedido correspondente.

Tal circunstância sugere que a suspensão do fornecimento de energia elétrica pode ter decorrido de solicitação feita por terceiro, sem a ciência ou consentimento do recorrente, o que não permite atribuir à concessionária a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido, mormente considerando que, segundo a testemunha, o próprio engenheiro impediu o religamento pela Energisa, informando que providenciaria a padronização necessária.

Por outro lado, a empresa concessionária apresentou planilhas de registro de ocorrências em sua área de atuação, as quais não sinalizam qualquer interrupção generalizada ou específica na unidade consumidora do recorrente durante as datas alegadas, conforme se depreende do documento acostado ao id. 278221364.

Nessa linha argumentativa, extrai-se dos autos a ausência de prova robusta, segura e concludente da falha na prestação de serviço por parte da concessionária apelada. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, estabelecida pelo artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora dispense a comprovação de culpa, não prescinde da demonstração do nexo causal entre a conduta imputada e o dano sofrido.

O nexo de causalidade, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil, seja ela subjetiva ou objetiva, não restou evidenciado no caso concreto, pois as provas produzidas não permitem concluir, com a necessária segurança jurídica, que a interrupção do fornecimento de energia tenha derivado de conduta imputável exclusivamente à concessionária apelada.

Conforme a lição de Sérgio Cavalieri Filho, o nexo causal é o "
elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano
" (2012. p. 67). No caso em apreço, a fragilidade do conjunto probatório não permite estabelecer esse liame essencial, tornando inviável a responsabilização da concessionária pelos danos alegadamente sofridos pelo recorrente.

Destarte, não comprovado o nexo causal entre o eventual dano sofrido e a ação ou omissão da concessionária recorrida, não há falar em danos materiais ou morais indenizáveis. A sentença hostilizada, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, procedeu à adequada valoração do acervo probatório, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA .PRELIMINAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO . FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. NEOENERGIA . SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO . INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO.
NEXO CAUSAL . NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO . RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade . Preliminar rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes . 3. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal. 4. A Resolução no 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora .
5. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade. 6. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano oportunamente .
7. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido . Sentença reformada. (TJ-DF 0726467-97.2023.8 .07.0001 1846446, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 10/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO COM COBERTURA DE DANOS DA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL .
NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO RECONHECIDOS
.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL
. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1 . Relação de consumo. Incidência do CDC. Responsabilidade objetiva. Art . 37, § 6o, da CRFB. 2. Na qualidade de fornecedora de serviço, a ré responderá, na forma do art. 14 da Lei no 8 .078/90, pelos defeitos relativos à sua atividade e que tenham causado danos ao consumidor. 3. Parte autora que não logrou comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação de serviços da ré, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC
. 4. Pretensão que veio desacompanhada de laudo técnico conclusivo em relação ao nexo de causalidade entre o dano e falha de serviço da empresa.
5. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0874822-16.2023.8 .19.0001 202400122250, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 14/05/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2024) (destaquei)

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, impugnado pela parte adversa, observo que a certidão de id. 279118851 atesta a isenção de custas, o que torna prejudicada a análise da questão. Além disso, o recorrido deixou de apresentar documentos que possam justificar eventual revogação da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025